Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713907-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ESTELA MARIA TEIXEIRA EMIDIO DE ANDRADE D E S P A C H O O art. 1.007, §4o, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso, franqueada a comprovação do pagamento do preparo na data da interposição do recurso ou o recolhimento em dobro, o recorrente juntou comprovante de pagamento em data seguinte ao protocolo do recurso, na forma simples (ID 70751089), descumprindo o comando contido no despacho de ID 70721241. Assim, em atenção ao teor referido despacho, aguarde-se o decurso do prazo nele concedido para que o agravante proceda à complementação do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator